Tribunal: TCU
Processo: 037.056/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional por meio da qual se requer ao TCU a realização de auditoria com objetivo de apurar a legalidade, economicidade e eficiência das solicitações, utilizações e gastos do transporte aéreo em aeronaves da Força Aérea Brasileira pelos Ministros de Estado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional por meio da qual a Deputada Federal Bia Kicis, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), encaminha o Requerimento 396/2023, aprovado na 45a Reunião Extraordinária da CFFC, realizada em 18/10/2023, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 232, inciso III, do RITCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. com fundamento nos art. 13, caput , da Resolução TCU 215/2008, informar ao Ministro Vital do Rêgo, relator do TC Processo 038.883/2023-6 , da existência desta solicitação e do encaminhamento que for adotado nestes autos; 9.3. com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, autorizar a autuação de processo de fiscalização do tipo Auditoria Operacional, integrada com aspectos de conformidade, a ser instruído pela AudGovernança, a fim de verificar a observância da legalidade, economicidade e da eficiência no uso das aeronaves da Força Aérea Brasileira para atendimento de necessidades de deslocamento de autoridades na forma do Decreto 10.267/2020, bem assim, a existência e efetividade dos controles internos empregados para garantir o cumprimento dessas premissas, em atendimento à solicitação objeto do presente feito; 9.4. dar conhecimento à Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados: 9.4.1. da presente decisão, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal; e 9.4.2. do Acórdão 1926/2022-TCU-Primeira Câmara , acompanhado do relatório e voto correspondentes, que trata da transparência no uso das aeronaves da Força Aérea Brasileira, quesito constante dos Requerimentos 396/2023-CFFC e 456/2023-CFFC; 9.5. consignar que, em razão do disposto na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), em seu art. 23, inciso VII, são passíveis de classificação no grau de sigilo as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares, relativas às requisições de voos em aeronaves da Força Aérea Brasileira oriundas do Vice-Presidente da República e dos Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal e, por estrita extensão, de Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República; 9.6. diligenciar ao Comando da Aeronáutica, com fundamento no art. 157 do RITCU, para solicitar-lhe que, no prazo de até 15 (quinze) dias, encaminhe a este Tribunal: 9.6.1. cópia dos normativos internos do Comando da Aeronáutica que regulam o emprego de aeronaves da Força Aérea para deslocamento de autoridades, notadamente o previsto no Decreto 10.267/2020; 9.6.2. cópia integral ( dump ) das bases de dados empregadas para documentar e controlar o emprego de aeronaves da Força Aérea na forma do Decreto 10.267/2020, bem como os documentos com descrição semântica dos seus metadados (dicionário de dados); e 9.6.3. manuais, caso existam, de usuário e administrador da última versão estável e em produção dos sistemas empregados no gerenciamento das bases de dados mencionadas no subitem precedente, com informações como descrição das funcionalidades dos sistemas, papéis de usuários ( roles ), tipos e grupos de usuários; e 9.7. encaminhar cópia da instrução inserta à peça 14 e da presente deliberação ao Comando da Aeronáutica, para subsidiar as manifestações requeridas.